Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não há falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar a ele algum tipo de responsabilização, ainda que o autor tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira ré. Isso porque a comunicação ocorreu 24 horas após a transferência e as transações na conta onde o dinheiro foi depositado se deram no mesmo dia do depósito e em horário normal de expediente.

II - Embora as transações fugissem do perfil de utilização da conta, elas não se deram em horários tidos por “suspeitos”. Também é de se levar em conta que o recorrido, pelas circunstâncias, não teria como antever ser suspeito aquele depósito feito pelo autor e sua movimentação em seguida.

III - A fraude foi praticada por terceiro que induziu o autor a fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, embora o recorrido não tenha trazido aos autos a documentação de abertura da conta e nem informado o endereço do correntista para eventualmente a parte autora poder acioná-la judicialmente.

IV - No caso concreto, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ, tratando-se a hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Precedentes. TJ-SC – APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil)”. (Acórdão 138017, 07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V – Recurso conhecido e não provido.